Tribunal: TJES
Processo: 5001496-89.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-89.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA LUCIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001496-89.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
VANIA LUCIA DE SOUZA.

RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CONTRATAÇÃO EXPRESSA E DIGITAL DE CARTÃO (TERMO ESPECÍFICO, SELFIE, DOCUMENTOS). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DOLO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU INDUÇÃO A ERRO (ART. 373, I, CPC). CLAREZA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, na qual a autora alega ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, via WhatsApp. Pleiteia a nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que, embora a relação seja de consumo, a autora não comprovou o vício de consentimento (dolo), deixando de juntar as conversas de WhatsApp alegadas. Por outro lado, a ré apresentou contrato digital devidamente assinado (biometria/selfie), com termos claros sobre a modalidade "cartão de crédito consignado", demonstrando o cumprimento do dever de informação.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma total. Reitera a tese de venda casada, onerosidade excessiva (dívida impagável pelo desconto mínimo) e vício de consentimento, alegando que a contratação via WhatsApp não permitiu a compreensão adequada e que a ré não cumpriu o dever de informação. Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A sentença analisou corretamente as provas. A inversão do ônus da prova no CDC não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do direito alegado (Art. 373, I, CPC). No caso, a autora não trouxe qualquer prova da oferta enganosa (conversas de WhatsApp), enquanto a instituição financeira apresentou o contrato digital (ID 64890859), assinado eletronicamente com validação por
selfie
e documentos pessoais, contendo termos claros e específicos sobre a modalidade "Cartão de Crédito Consignado" e a constituição de RMC. A existência de contrato formal, assinado e com informações claras, afasta a presunção de vício de consentimento ou falha no dever de informação, validando o negócio jurídico. O mero arrependimento posterior ou a insatisfação com a modalidade contratada (que possui juros e forma de amortização distintos do consignado comum, mas legais) não autorizam a anulação do contrato ou a indenização.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)